Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Urias Fonseca de Lima –, apreciando embargos de declaração manejados de parte a parte, desprovera os aclaratórios opostos pelo agravante, rejeitando a impugnação que aviara para refutar a preliminar de ilegitimidade ativa que arguira e a tese de necessidade de limitação da condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27/04/1997, e, em contrapartida, provera parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo agravado, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos, observando-se a parametrização estabelecida pelo título executivo e a incidência da taxa Selic, no tocante aos juros e correção monetária, a contar de 09/12/2021. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a se reconhecer (i) a ilegitimidade ativa ad causam do agravado para a deflagração do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, (ii) a limitação da execução ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, condenando-se o agravado, ainda, ao pagamento de verba honorária de sucumbência a incidir sobre o excesso de execução a ser apurado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, sustentara a ilegitimidade ativa ad causam do agravado, porquanto o título condenara o Distrito Federal ao pagamento de auxílio alimentação e o agravado era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma em relação ao Distrito Federal. Assinalara, demais disso, que a ação coletiva fora ajuizada por sindicato em desfavor exclusivamente do Distrito Federal e a coisa julgada afetara exclusivamente essas partes e, considerando que o agravado era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, deve ser considerado como terceiro estranho à demanda ajuizada em face do ente distrital, não sendo alcançado pela condenação. Quanto ao mérito, defendera que o título executivo limitara a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27/04/1997, afigurando-se indevido o pagamento dos valores referentes ao auxílio alimentação posteriores à data individualizada. Registrara, que, ademais, a incidência da taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, não incidindo correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, sob pena de bis in idem, assim como ocorre em caso de anatocismo. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Urias Fonseca de Lima –, apreciando embargos de declaração manejados de parte a parte, desprovera os aclaratórios opostos pelo agravante, rejeitando a impugnação que aviara para refutar a preliminar de ilegitimidade ativa que arguira e a tese de necessidade de limitação da condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27/04/1997, e, em contrapartida, provera parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo agravado, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos, observando-se a parametrização estabelecida pelo título executivo e a incidência da taxa Selic, no tocante aos juros e correção monetária, a contar de 09/12/2021. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, de forma a se reconhecer (i) a ilegitimidade ativa ad causam do agravado para a deflagração do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, (ii) a limitação da execução ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, condenando-se o agravado, ainda, ao pagamento de verba honorária de sucumbência a incidir sobre o excesso de execução a ser apurado. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que, no tocante à argumentação de que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, não incidindo sobre valores já corrigidos, o agravante não fizera constar tal pretensão nos pedidos que deduzira em seu recurso, ao passo que a decisão arrostada resolvera, quanto ao ponto, que devem incidir “sobre o cálculo da exequente, os parâmetros do título executivo, acima transcritos, e a taxa SELIC, esta para juros e correção monetária, a contar da data de 09.12.2021”[1]. A textualidade do provimento agravado evidencia que falece ao agravante interesse recursal quanto a essa questão, porquanto o que defendera já fora observado pelo Juízo a quo. O inconformismo do agravante nesse tocante, em verdade, destoa do que fora resolvido, não comportando conhecimento nessa via recursal. Consignada essa ressalva, afere-se que o objeto do agravo está adstrito à aferição da legitimidade ativa do agravado para aviamento da pretensão executória, pois sustenta o Distrito Federal que não seria ele beneficiário do título executivo coletivo, pois não era associado do ente sindical que promovera a ação coletiva da qual emergira, e, ultrapassada essa questão, da viabilidade de se limitar o crédito exequendo ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, assim como da possibilidade de se imputar ao agravado o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o excesso de execução eventualmente reconhecido. A defesa processual renovada pelo agravante almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam do agravado para deflagrar o cumprimento de sentença não se reveste de sustentação. Como cediço, a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, conforme se infere da sentença que aparelha o cumprimento de sentença, a ação coletiva que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do agravante. O ente sindical alegara, em síntese, que a Lei no 786/94 instituíra o benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, mas que aludido benefício fora suspenso por meio do Decreto no 16.990/95, sob o fundamento de que o ente distrital estaria atravessando dificuldades financeiras. Diante da sua relevância, há que ser registrado que o artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da categoria profissional que representa, esclarecendo que alcança, inclusive, os servidores públicos localizados nas fundações públicas, confira-se[2]: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente.” Nota-se, pois, que os servidores das fundações públicas locais incluem-se dentre as categorias que são representadas pelo SINDIRETA-DF, ficando patente, portanto, que a causa de pedir incluíra os servidores das fundações, alcançando o agravado, que era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal. Deve ser salientado, ademais, que, com a extinção da Fundação Educacional, os servidores foram incorporados à Secretaria de Educação, passando a ser beneficiados pelo título coletivo diante da legitimidade conferida aos sindicatos para representar toda a categoria de servidores públicos. Ora, o agravado, a par de deter a condição de servidor público, fora transposto para os quadros da Secretaria de Educação, sendo, sob qualquer ótica, beneficiado pelo título que se aperfeiçoara. Há que ser assinalado, demais disso, que o direito postulado é individual homogêneo e pode ser executado pelo próprio beneficiário, após a constituição do título coletivo. Conforme pontuado, o agravado era servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, à época dos fatos, ficando patente que fora alcançado e beneficiado pelo título executivo coletivo, ostentando legitimidade ativa ad causam para deflagrar o cumprimento individual da sentença coletiva. Assinala-se, ainda, que o Distrito Federal detém legitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença, tendo em vista que o título executivo debitara a condenação exclusivamente em seu desfavor. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. A Fundação Educacional do Distrito Federal, instituída em 29/09/1960, integrava a administração direta do Distrito Federal na medida em que foi criada para administrar o sistema educacional da capital, atualmente substituída pela equivalente Secretaria de Estado de Educação do DF, um dos órgãos da administração direta do Governo do Distrito Federal responsável pela promoção e administração da educação básica, especial, profissional e superior. A exequente é servidora pública aposentada no cargo de auxiliar de educação da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 16/03/1990, o que lhe confere legitimidade para propositura individual da execução de sentença. (...)9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1613591, 07143120220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1170. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LEGITIMIDADE ATIVA. (....) Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.” (Acórdão no 1618681, 07177780420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação aventada pelo agravante no sentido de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada, tendo em conta sua amplitude subjetiva e a representatividade assegurada ao sindicato. Ressalte-se, demais disso, que a suspensão do benefício alimentação decorrera de um ato normativo originário do Distrito Federal. Assim, o próprio ato ilícito do Distrito Federal justifica a sua responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos aos servidores afetados pelo Decreto, independentemente da pessoa jurídica à qual são vinculados. Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante. Ultrapassada a questão preliminar, deve ser apreciada a arguição consubstanciada na necessidade de limitação do crédito exequendo ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 28/04/1997. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravado aviara em desfavor do agravante cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF. Essa sentença condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[3]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que resolvera a remessa necessária à qual estivera sujeita a sentença. A modulação havida fora apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[4] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registre-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[5] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Aludida fórmula viera a ser novamente alterada apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[6], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” O aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[7], e, em seguida, deflagrara o agravado a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$ 61.146,81 (sessenta e um mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. O agravante aviara impugnação ao cumprimento de sentença[8] alegando, a par da ilegitimidade ativa do agravado, excesso de execução, sustentando, em suma, que o débito compreendera parcelas não alcançadas pelo título executivo, devendo ser limitada a condenação a 27/07/1997, e que fora utilizado indevidamente o IPCA-E e INPC como índices de atualização monetária, defendendo a utilização da TR. Adviera, então, decisão que rejeitara a impugnação[9], e, após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, a decisão guerreada[10], que rejeitara os aclaratórios aviados pelo agravante, acolhendo parcialmente a insurgência do agravado, fixando a seguinte fórmula para atualização do crédito executado: (i) incidência dos parâmetros fixados no título executivo, e (ii) incidência da taxa Selic a partir de 09/12/2021, que já engloba juros e correção monetária, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença, em que os embargantes se insurgem contra o pronunciamento judicial sob a alegação de que a decisão apresentou omissão/obscuridade, vez que não observou todo o período que o auxílio alimentação foi suprimido, e, por consequência infringiu o título judicial, bem como que deve constar os parâmetros de correção monetária previstos no título, observando julgamento do RE 870.947/SE. Lado outro, o DF também apresentou os embargos de id. 137556384, ao argumento de que a decisão atacada incorreu em omissão ao apreciar a ilegitimidade ativa e ao não impor a observância da Selic, nos termos da EC 113/2021. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. EMBARGOS DO CREDOR - DA OMISSÂO/OBSCURIDADE. De fato, verifica-se que a sentença que pôs fim à fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, inc. I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo os juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. Ao apreciar a temática, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento à remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/2019 à disciplina nela prevista. Embargos de declaração providos para suprir as omissões nele especificadas, da seguinte forma: 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Diante desse contexto, a parte dispositiva dos julgados acima colacionados é peremptória ao estabelecer o cenário no qual os efeitos do ato processual incidiria. Confira-se: “prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Logo, equivoca-se o Distrito Federal quanto aos marcos definidores da obrigação. Ademais, o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada devem ser respeitados e preservados. Nesse sentido, observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Dessa sorte, a autora, de fato, laborou em equívoco quando da elaboração dos cálculos apresentados, sobretudo porque o julgado que fundamenta o presente cumprimento de sentença não foi desconstituído pela via da ação rescisória e, assim, deve o Juízo respeitar o precedente oriundo da Corte da Cidadania, que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09. Assim, na apuração do valor devido, conforme parâmetros de correção monetária e juros previstos no título executivo. Lado outro, por oportuno, acresça-se que, por expressa disposição, a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa SELIC deve substituir os índices acima citados. Diante disso, os autos devem ser remetidos à Contadoria para correção do cálculo da credora e indicação do montante devido, conforme os parâmetros acima mencionados. EMBARGOS DO EXECUTADO – OMISSÕES Sabe-se que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). Não obstante, no particular, o Distrito Federal assevera que a autora não seria parte legítima, uma vez que a ação originária teria sido ajuizada contra o Distrito Federal e a postulante integraria os quadros de pessoa jurídica diversa da do DF. Sem razão. Analisando os autos, observa-se que o ato jurídico perpetrado pelo então Governador foi atacado por meio da ação originária, que teria suspendido o benefício de alimentação dos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo. Logo, naturalmente, o título alcança os servidores que foram prejudicados pelo citado ato normativo, inclusive no período posterior a 27/04/97, conforme acima mencionado. Por esta razão, ratifica-se a rejeição da preliminar e da tese de limitação do período a que faz jus o credor. DISPOSITIVO Diante desse cenário, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração da exequente nos termos acima, para determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria para que incidam, sobre o cálculo da exequente, os parâmetros do título executivo, acima transcritos, e a taxa SELIC, esta para juros e correção monetária, a contar da data de 09.12.2021. Outrossim, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração do executado. Preclusa esta, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do valor do crédito na forma acima consignada. (...)” Alinhados os atos precedentes e os contornos objetivos do título executivo, deve ser registrado que afigura-se provida de lastro material a alegação formulada pelo agravante de que o título executivo limitara a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, ajuizado na data de 27.04.1997. Conforme retrata o dispositivo da sentença, acima reproduzido, o Distrito Federal fora condenado ao “pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, não havendo, em princípio, a limitação temporal individualizada. Sucede que essa apreensão cede frente aos argumentos desenvolvidos na sentença e no acórdão, e, ainda, diante do que fora resolvido no ambiente do mandado de segurança anteriormente manejado pelo sindicato que promovera a ação. A inexistência da limitação temporal estabelecida implicaria, acaso refutada, pagamento em duplicidade. Vejamos. Com efeito, de fato, na fundamentação da sentença[11] exequenda proferida na ação coletiva manejada pelo ente sindical fora assinalado que a pretensão tinha por objeto as parcelas do benefício alimentação devidas desde a data da interrupção de seu pagamento até a data do ajuizamento da impetração. É o que se infere do abaixo reproduzido: “(...) Da preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou estabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1o: ‘Fica estabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995.’ Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais seja, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” Idêntico entendimento constara da fundamentação do acórdão, como retrata o que ora se transcreve: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. ‘O objeto e o interesse, todavia, perduram pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais seja, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.’” Há que ser assinalado que o fato de essa ressalva não ter constado do dispositivo da sentença e do acórdão não legitima que seja assegurado o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, conforme pretendido pelo agravado. O processo visa a realizar o direito, não criar situação de ilegalidade, e assim é que, no caso, conforme se infere dos títulos executivos, a ação da qual emergira o título exequendo visara o reconhecimento do direito não abarcado pela sentença que resolvera a impetração anteriormente manejada, pois assegurara a fruição da vantagem suprimida como termo inicial na data do aviamento do mandamus. Visara a ação, pois, o reconhecimento do direito no interregno compreendido entre a data da supressão da vantagem até a data em que fora determinado seu restabelecimento via judicial. Tanto é assim que fora reconhecida a perda parcial do objeto da ação, justamente em razão da condenação advinda do Mandado de Segurança antecedente (7.253/97), dispondo sobre essa solução no bojo da fundamentação. Nesse contexto, fica patente que o crédito executado deve ser limitado ao período em que o benefício deixara de ser regularmente solvido, a saber, janeiro de 1996, até a data em que sua fruição fora assegurada pelo título anterior - 28/04/97. Entendimento em sentido contrário, a toda evidência, enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado, tangenciando a finalidade do processo. Ora, aferido que a condenação exequenda condenara o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, 28.04.1997, cabível, imperativa e legítima a limitação temporal fixada pelo provimento guerreado. Como cediço, as decisões judiciais encadeiam verdadeiro silogismo, cujas premissas estão esteadas nos fatos e fundamentos que emolduram o conflito de interesses estabelecidos. Na fundamentação são apreciados os argumentos deduzidos, aferidos os fatos e promovida sua emolduração ao direito positivado. Ou seja, emergindo da fundamentação deduzida, de fato, constando da fundamentação aduzida na sentença e do acórdão a delimitação temporal, tendo o agravante sido efetivamente condenado ao pagamento das prestações em atraso desde a data da supressão do benefício até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento, inviável alterar essa resolução. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira o agravante quanto ao ponto reveste-se de verossimilhança, restando autorizada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, ainda que de forma parcial. Com base nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, admitindo parcialmente o agravo, agrego-lhe em parte o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, no tocante à limitação temporal da condenação que alcançara o agravante, devendo ser considerado, para realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, o interregno compreendido entre janeiro de 1996 e 28 de abril de 1997. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 143149214, p. 03 (fl. 277), Cumprimento de Sentença no 0708426-65.2022.8.07.0018. [2] - Consulta ao sítio eletrônico do Sindireta. [3] - ID Num 128957253 - Pág. 08 (fl. 56), Cumprimento de Sentença no 0708426-65.2022.8.07.0018. [4] - ID Num 128957253 - Pág. 17 (fl. 65), Cumprimento de Sentença no 0708426-65.2022.8.07.0018. [5] - ID Num 128957253 - Pág. 237 (fl. 71), Cumprimento de Sentença no 0708426-65.2022.8.07.0018. [6] - ID Num 128957253 - Pág. 29 (fl. 77), Cumprimento de Sentença no 0708426-65.2022.8.07.0018. [7] - ID Num 128957253 - Pág. 66 (fl. 114), Cumprimento de Sentença no 0708426-65.2022.8.07.0018. [8] - ID Num 133654955 (fls. 118/139), Cumprimento de Sentença no 0708426-65.2022.8.07.0018. [9] - ID Num 136144982 (fl. 222), Cumprimento de Sentença no 0708426-65.2022.8.07.0018. [10] - ID Num 143149214 (fls. 275/278), Cumprimento de Sentença no 0708426-65.2022.8.07.0018. [11] - ID Num 128957253 - Pág. 05/06 (fls. 53/54), Cumprimento de Sentença no 0708426-65.2022.8.07.0018.